Tribunal: TJES
Processo: 0008836-92.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008836-92.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS HENRIQUE MAYER FERRANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ARTS. 129, § 13 E 147, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO § 9º, DO ART. 129, DO CP. INCABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NO DELITO DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545, DO C. STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório existente nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça (art. 129, § 13 e 147, ambos do CP) é medida que se impõe.

2. Não há que se falar em legítima defesa, já que as provas dos autos demonstram que o acusado, imbuído do sentimento de ciúme por ter a vítima recebido uma ligação do treinador de futebol de seus filhos, agrediu a vítima de forma violenta, com socos, chutes e apertões, extrapolando qualquer meio que se fizesse necessário para repelir eventual agressão que estivesse sofrendo na ocasião.

3. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no § 9º, do art. 129, do CP, pois os elementos probatórios demonstram que o apelante agiu com o dolo específico de ofender a integridade física da ofendida em razão de sua condição de gênero, por estar com ciúme de uma ligação de outro homem por ela recebida, ressaltando-se, que quando da prática do crime em questão, já havia entrado em vigor a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, quando as lesões corporais realizadas em âmbito doméstico contra a mulher, passaram a ser classificadas no § 13, do art. 129, do CP.

4. Em que pese a alegação de que o apelante agiu sem o dolo específico de ameaçar a vítima, restou comprovado que proferiu a ameaça de morte em face da ofendida e de sua família, bem como esta gerou temor na vítima que, inclusive, solicitou medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

5. De forma acertada o Magistrado
a quo
não reconheceu a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de ameaça, sob o argumento de que não a utilizou para firmar seu convencimento, nos termos da Súmula nº 545, do c. STJ, devendo ser ressaltado que os demais elementos de prova são suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça pelo acusado.

6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena, uma vez que o acusado é reincidente e teve uma circunstância judicial reconhecida em seu desfavor.

7. Padece de interesse recursal o acusado, com relação ao pedido de recorrer em liberdade, já que na audiência de instrução e julgamento o MM. Juiz revogou a sua custódia preventiva, mantendo as medidas protetivas de urgência, tendo sido expedido o alvará de soltura em seu favor.

8. Recurso a que se nega proviment
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008836-92.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINÍCIUS HENRIQUE MAYER FERRANI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A E PAULO EDUARDO PERPÉTUO - ES28628-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS HENRIQUE MAYER FERRANI
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica em razão do gênero e ameaça, em concurso material (artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.340/06, c/c o art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Requer o apelante, a absolvição do crime de lesão corporal, sob o argumento de que agiu em legítima defesa e a do delito de ameaça, por atipicidade da conduta, face a ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para a prevista no art. 129, § 9º, do CP, o reconhecimento da confissão, a alteração do regime de cumprimento de pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de outubro de 2021, no bairro Cruzeiro do Sul, no município de Cariacica, o apelante e a vítima, Sra. Lorena de Freitas Alves, estavam no interior do “Bar da Ana” quando a ofendida recebeu uma ligação do técnico de futebol de seu filho, oportunidade em que o réu teve uma crise de ciúme e lhe desferiu socos no rosto e disse que a mataria, bem como a sua família.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo requerimento de medidas protetivas (fls. 31-v), pelo laudo de exame de lesões corporais (fls. 34 e 60) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos da vítima (fls. 30v e 119 - mídia) que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, que no dia dos fatos estavam em um bar bebendo quando o treinador de futebol de seus filhos ligou e o réu teve uma crise de ciúme, ficando extremamente agressivo.

A ofendida, em juízo (fl 119 – mídia), afirmou que o acusado passou a xingá-la de “piranha e vagabunda” e desferiu socos em seu rosto e disse que enviaria mensagens para outras mulheres, ocasião em que tentou tirar-lhe o celular, o que deixou o apelante mais nervoso e passou a agredi-la com socos, chutes e apertões, bem como a ameaçou, dizendo que mataria sua família e ela também.

Quanto ao valor probatório do depoimento da vítima, cito o precedente do c. STJ (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS,
relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), ressaltando-se que, na hipótese, seu relato está amparo das demais provas dos autos, a exemplo do laudo de lesões corporais.

Desse modo, agiu com acerto o Juízo primevo ao condenar o apelante na prática do delito e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, bem como no de ameaça, uma vez que ambos os crimes restaram comprovados, não se mostrando possível declarar a absolvição do acusado.

Q
uanto ao argumento de que tenha agido o apelante em legítima defesa
, não depreendo das provas produzidas nos autos a sua ocorrência, que permita a aplicação de tal excludente de ilicitude.

Pelo contrário, o que se verifica é que, imbuído do sentimento de ciúme por ter a vítima recebido uma ligação do treinador de futebol de seus filhos, o apelante a agrediu de forma violenta, extrapolando qualquer meio que se fizesse necessário para repelir eventual agressão que estivesse sofrendo na ocasião.

Destaco, que para caracterizar a legítima defesa, aquele que repele a injusta agressão, deve utilizar dos meios necessários, de maneira moderada.

Na hipótese, ainda que a ofendida tenha tentado pegar seu celular, o acusado não agiu de forma moderada, razão pela qual não se mostra possível acolher a tese de legítima defesa.

Também não vejo como acolher o
pedido de desclassificação da conduta para a prevista no § 9º, do art. 129, do CP
.

Digo isso porque, em que pesem os argumentos lançados pela defesa do acusado, os elementos probatórios demonstram que o apelante agiu com o dolo específico de ofender a integridade física da ofendida em razão de sua condição de gênero, por estar com ciúme de uma ligação de outro homem por ela recebida.

Ademais, quando da prática do crime em questão, já havia entrado em vigor a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, quando as lesões corporais realizadas em âmbito doméstico contra a mulher, passaram a ser classificadas no § 13, do art. 129, do CP.

Quanto ao crime de ameaça
, em que pese a alegação de que o apelante agiu sem o dolo específico, não merece acolhida, pois restou comprovado que proferiu a ameaça de morte em face da vítima e de sua família, bem como esta gerou temor na vítima que, inclusive, solicitou medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Assim,
mantenho

a condenação
do acusado pela prática dos crimes de lesões corporais qualificadas, em razão do gênero e ameaça, não havendo que se falar em absolvição ou na desclassificação pretendida.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea com relação ao crime de ameaça
(art. 147, do CP), vejo que, de forma acertada, o Magistrado
a quo
não a reconheceu, sob o argumento de que não a utilizou para firmar seu convencimento, nos termos da
Súmula nº 545, do c. STJ
.

De fato, os demais elementos de prova são suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça pelo acusado, não sendo necessário considerar a confissão qualificada do réu (afirmou que não teve dolo específico) para verificar que a vítima foi ameaçada e que esta causou-lhe temor, já que solicitou medidas protetivas de urgência contra o apelante.

Desse modo, não há que se falar em reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao pedido de alteração para o regime aberto
, tenho que melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que conforme ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau, o acusado é reincidente e teve uma circunstância judicial reconhecida em seu desfavor, razão pela qual mantenho o regime inicial semiaberto.

No que se refere ao pedido de
conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade
, observo que o acusado
padece de interesse recursal
, uma vez que na audiência de instrução e julgamento (fl. 119 – mídia) o MM. Juiz revogou a sua custódia preventiva, mantendo as medidas protetivas de urgência, tendo sido expedido o alvará de soltura de fl. 120, em seu favor.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.